Tribunal: TJMT
Processo: 1002296-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002296-92.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA DE FREITAS - CPF: 474.468.201-44 (EMBARGANTE), MARIA JULIA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 202.382.741-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE MARIA JULIA FERREIRA DE FREITAS (EMBARGADO), ORMEZINO CARNEIRO PRADO - CPF: 005.804.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO FERREIRA DE FREITAS - CPF: 378.427.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO FERREIRA CARNEIRO - CPF: 021.636.951-74 (TERCEIRO INTERESSADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
SENTENÇA
– RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO –
ERRO GROSSEIRO – DECISÃO MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS
–

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

O
recurso cabível
contra
sentença
é apelação (art. 1.009 CPC) e não agravo de instrumento, de forma que o manejo de um pelo outro caracteriza
erro grosseiro
que exclui a aplicação do princípio da fungibilidade dos
recursos
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1002296-92.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

MARCELO FERREIRA DE FREITAS

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE MARIA JÚLIA FERREIRA DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCELO FERREIRA DE FREITAS
, contra decisão monocrática desta Relatora (Id
160531669
), que não conheceu do recurso, ante a deserção.

Inconformado, o embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada referente ao diferimento das custas para o final do processo, tendo em vista ser de reponsabilidade do espólio (Id
161486690
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6o, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Pois bem. Superado isso, consoante relatado, o
agravante pretende reformar da
decisão monocrática que não conheceu do recurso, ante a deserção.

Para melhor elucidação dos fatos, faz-se necessário um breve resumo dos mesmos.

Na origem,
MARCELO FERREIRA DE FREITAS
e

MARCOS AURÉLIO FERREIRA DE FREITAS
ajuizaram ação de inventário em face do

ESPÓLIO DE MARIA JÚLIA FERREIRA DE FREITAS
.

No Id
60107979, o magistrado indeferiu o pedido de justiça gratuita requerida na exordial, sendo rebatido o inconformismo por meio de embargos de declaração, que igualmente também foram rejeitados no Id 62297495.

Contra este
decisum
foi interposto recurso de agravo de instrumento registrado sob o no
1015391-63.2021.8.11.0000, distribuído a minha relatoria, onde, em decisão monocrática proferida em 10/09/2021 (Id
65285781
), foi o mesmo provido, para, de o
fício,
autorizar o pagamento das custas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas
, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7o, da Consolidação das

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/TJMT.

Na data de 24/01/2022, o magistrado singular, motivado na justificativa de que já havia passados 04 (quatro) meses sem que as partes tivessem recolhido a primeira parcela das custas, extinguiu o feito, nos termos do artigo 290 do CPC, cancelando a distribuição. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no Id
85427432.

Contra a sentença fora interposto agravo de instrumento registrado sob o no
1002296-92.2023.8.11.0000
.

Capitulados os fatos, incialmente o recurso foi certificado que fora distribuído “
sem a devida comprovação do pagamento do preparo”
(Id 157539676).

Ao verificar que o presente recurso encontrava-se desprovido do recolhimento do preparo recursal, bem como considerando que a parte não é beneficiada com a gratuidade de justiça, foi determinada sua intimação para que promovesse com o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento deste recurso (Id 158505175), providência que não foi atendida, conforme certificado no Id 160228195, o que acarretou o reconhecimento da deserção (Id
160531669).

Então, aqui, o embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada referente ao diferimento das custas para o final do processo, tendo em vista ser de reponsabilidade do espólio (Id
161486690
).

Pois bem. De acordo com a norma processual vigente, o
recurso
de apelação tem cabimento contra a
sentença
,
in verbis
:

“
Art. 1.009. Da
sentença
cabe apelação”

Por sua vez, o
Código de Processo Civil
prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra algumas decisões interlocutórias enumeradas no artigo
1.015
, vejamos:

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença
ou de cumprimento de
sentença
, no processo de execução e no processo de inventário."

Portanto,
se é sentença o ato judicial, a mesma é apelável e não agravável.

Importante mencionar que, no caso, n
ão se aplica o princípio da fungibilidade do
recurso
quando a parte recorrente comete
erro grosseiro
na escolha do
recurso
, sobretudo diante do fato de que para o ato judicial em análise existia
recurso
próprio expressamente previsto em lei, o qual não foi utilizado.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo-se a decisão agravada por outros fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023